Tribunal: TJDFT
Processo: 0711381-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PENHORA DE ÁREA DO CAUSADOR DO DANO. EMBARGOS OPOSTOS POR POSSUIDOR DE UNIDADE INSERIDA EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA DE POSSE DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVO NÃO LEVADOS A REGISTRO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. SÚMULA No 84, DO STJ. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMPERTINÊNCIA. IMÓVEL SEM RELAÇÃO COM O DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para oposição dos embargos de terceiro, disciplinado no art. 675 do CPC, não se conta da decretação da penhora, sendo possível a adoção da via defensiva até o quinto dia seguinte à conclusão da alienação judicial do bem penhorado.
2. O pedido formulado em embargos de terceiro visa o desfazimento ou a inibição de ato constritivo lavrado contra bem que seja de posse ou propriedade do embargante, consoante dispõe o art. 674 do CPC, sendo admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro, nos termos da Súmula no 84, do STJ.
2.1. Na hipótese deve ser mantida a sentença de procedência, já que os embargos de em terceiro foram opostos no prazo legal, e a proteção jurídica vindicada está amparada em prova de posse legítima e obtenção de direitos aquisitivos do imóvel muito antes da penhora, ainda que o bem tenha permanecido registrado em nome do executado enquanto pendente regularização fundiária.
3. Está correta a apreensão exarada na sentença resistida a respeito da inaplicabilidade da Súmula 623 do STJ, já que não há obrigação propter rem, pois não consta dos autos nenhuma indicação de que o lote onde se situa o imóvel dos recorrentes esteja dentro da área de degradação ambiental que deu ensejo a prolação da sentença coletiva executada, e essa questão sequer restou controvertida nos autos.
4. Tratando-se de embargos de terceiro opostos em execução derivada de ação civil pública, a condenação do Ministério Público ao pagamento de sucumbência prescinde de demonstração objetiva de má-fé, nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/1985, o que não se constata na hipótese em apreço.
5. Recursos de apelação desprovidos.